Tribunal: TJDFT
Processo: 0720857-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720857-88.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36665974) interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão proferida pelo douto Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA, concedeu 15 (quinze) dias para a parte autora comprovar que a notificação ocorreu no endereço indicado pelo réu no contrato, sob pena de extinção. Eis o teor do decisório combatido (ID 36665976): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA No caso, a notificação não foi entregue ao destinatário pelo motivo "endereço insuficiente", conforme ID 126514783. O contrato firmado entre as partes informa o endereço do devedor como sendo SMPW QUADRA ,00018 - CONDOMINIO - PARK WAY BRASILIA - DF - 71735 103. Em consulta ao CEP constante do contrato, verifico que se refere ao logradouro SMPW Quadra 1 Conjunto 3, Park Way, inexistente na notificação enviada para o endereço do réu. Desse modo, se a notificação não foi entregue porque o endereço do consumidor estava incompleto, não está presente o requisito de constituição em mora. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte autora comprovar que a notificação ocorreu no endereço indicado pelo réu no contrato, sob pena de extinção, independente de nova intimação. No mesmo prazo, deverá recolher as custas iniciais, sob pena de extinção. É o relato do essencial. Pretende, assim, o agravante a obtenção de efeito suspensivo ativo para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, sob a alegação de que a mora do devedor decorre do simples vencimento e que enviou notificação ao agravado mediante carta ao endereço constante no contrato, apesar de não ter sido entregue ao destinatário, sendo desnecessário o seu recebimento para o deferimento da medida liminar vindicada. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz apenas determinou que o agravante emendasse a inicial para corrigir a irregularidade apontada no édito, motivo pelo qual não tem cunho decisório. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato jurídico que determinou emenda da Petição Inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1318069, 07479136720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório. 2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para emendar a petição inicial. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A possibilidade de indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à intimação não é capaz de conceder caráter decisório ao ato impugnado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327115, 07476166020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, máxime porque o Magistrado Singular oportunizou ao requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Sendo assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador